Tribunal: TJES
Processo: 0022023-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022023-93.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMILTON GAMAS PIMENTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto. Reiteração delitiva que impede o benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0022023-93.2020.8.08.0048

APELANTE: ADEMILTON GAMAS PIMENTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Ademilton Gamas Pimenta
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155,
caput
, do CP
,

condenando-o à pena de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto e com a substituição (artigo 44 do CP).

O apelante pretende, exclusivamente, a aplicação do
princípio da insignificância
, pretensão essa manifestamente
improcedente
.

De acordo com a
peça vestibular,
em 24/12/2020,
por volta da meia noite
, na Rua Curvelo, n. 54, Bairro Parque Santa Fé, na Serra,
o apelante subtraiu para si uma bicicleta marca Thunder, cor preta, pertencente a Ellen do Nascimento Rodrigues.
Segundo o
parquet
, a vítima notou o furto ao sair do "Restaurante do Chico", local em que trabalhava, oportunidade em que foi alertada por populares sobre a subtração. Entrando em um carro de corridas por aplicativo, a vítima avistou Ademilton empurrando a sua bicicleta pela rua, já na altura da praça de Nova Almeida. O bem, então, foi recuperado e o recorrente detido por populares, sendo, em seguida, preso pela Polícia Militar.

Superado o debate acerca da existência de prova de materialidade e autoria – já que o recurso defensivo passa ao largo dessas questões –,
limito-me a analisar
a suposta
atipicidade material da conduta
derivada do
princípio da insignificância
.

Entendido o Direito Penal como a
ultima ratio
, o que deriva da interpretação do sistema sob o prisma do princípio da lesividade, as condutas humanas somente são penalmente relevantes quando apresentam efetiva lesão, ou perigo de lesão, ao bem jurídico tutelado.
A norma não se deve ocupar com ações cujo resultado não represente, por si mesmo, prejuízo relevante
, razão pela qual se diz que o Direito Penal não se importa com bagatelas.

À míngua de balizas legalmente estabelecidas, ocuparam-se a doutrina e a jurisprudência de estabelecerem as condições necessárias à incidência do princípio da insignificância. Hoje, a jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que “na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva
, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.” (STJ, AgRg no REsp 1500899/MG)

É por isso que o caso não é de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Como se extrai das contrarrazões recursais,
o apelante já foi condenado, com trânsito em julgado, por crime de estupro qualificado (ação penal n.º 0000164-32.2013.8.08.0059, inclusive com guia de execução tramitando junto ao juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha), além de responder por crimes de dano e homicídio tentado (processos n.° 0001250-09.2011.8.08.0059 e 0004291-65.2019.8.08.0006)
, o que demonstra a habitualidade nas atividades criminosas.

O caso, portanto, é simples
,
mostrando-se a periculosidade do agente incompatível com o princípio da insignificância.

Na esteira do que observou a douta Procuradoria de Justiça:

No caso dos autos, ficou consignado na r. sentença que “existe em desfavor do acusado outras ações penais e a Guia de Execução (0000164322013), sendo que esta última será utilizada como reincidência” (fls. 49/49-v).

Assim, por se tratar de apelante reincidente, e, além disso, ostentar maus antecedentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não é possível a aplicação do princípio da bagatela, demonstrando a reprovabilidade da conduta.

Sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.